Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Erro de fato. Omissão. Inocorrência. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que conheceu em parte de agravo de instrumento, e, na extensão do conhecimento, negou-lhe provimento, assentando não ser cabível a inclusão das parcelas posteriores a abril de 1997 na execução do título formado no processo no 32.159/97, bem como considerou prejudicada a pretensão de prosseguimento do feito pelo valor atualmente incontroverso, tendo em vista o atual estágio processual.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em avaliar a presença de erro de fato ou omissão, segundo apontado pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. Não há erro de fato quanto à constatação de estar prejudicada a pretensão de expedição de precatório complementar quanto ao valor atualmente incontroverso, haja vista a considerável mudança do panorama, ante o pagamento do primeiro precatório em caráter preferencial, a preclusão das questões atinentes à correção pelo IPCA-E e pela Selic e o julgamento do mérito do agravo de instrumento que trata da limitação temporal. Assim, na hipótese de a agravante pretender recorrer da decisão proferida no presente agravo de instrumento às instâncias superiores, no tocante à limitação temporal, e caso deseje a imediata expedição de precatório complementar quanto ao valor atualmente caracterizado como incontroverso, o requerimento deve ser endereçado ao Juízo de origem, e não tratado no âmbito desta instância recursal.
5. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
6. Verificando-se que o acórdão embargado decidiu expressamente quanto à delimitação temporal do título judicial exequendo, inexiste omissão quanto ao tema, mas insatisfação com o resultado do julgamento.
7. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED 0730831-54.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 5/12/24; TJDFT, ED 0702900-54.2021.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 9/3/23.